Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722235-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLA DE SOUSA MOREIRA CIBREIROS JACULI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO A agravante-ré opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 59855608) que não conheceu do seu agravo de instrumento, in verbis: “Examinado o processo originário, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 4/6/2024, o que torna prejudicado o presente recurso. Ademais, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu a produção probatória, o que não tem previsão de impugnação no art. 1.105 do CPC, devendo a parte, se o caso, observar o disposto no art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT.” Sustenta a embargante-agravante (id. 60374822) a omissão na análise das razões recursais, em violação aos arts. 5o, LV, e 93, inc. IX, da CF e arts. 9 e 10 do CPC. Assevera que “cabe o agravo de instrumento em outras situações que não as previstas expressamente no rol do art. 1015 CPC. Sendo uma destas situações justamente o indeferimento de prova pericial”. Argumenta que “por ocasião do despacho saneador, antes que findasse o prazo recursal para decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, mesmo sendo matéria de enfoque fático. Este Juízo proferiu sentença sem respeitar o prazo da embargante para recorrer da decisão interlocutória (I.D 196467871), que indeferiu a prova pericial por meio de agravo de instrumento, o que é vedado pelo nosso ordenamento pátrio, segundo Princípio da vedação à decisão surpresa, art. 9o e 10o do CPC”. Ressalta que “o julgamento antecipado da lide, sem respeitar o prazo recursal, configura inequívoco cerceamento do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, delineado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Há não observância do prazo recursal e o julgamento antecipado configuram o cerceamento de defesa, em prejuízo a embargante, quando proferida decisão precoce, sem observar o término do prazo especificado em lei para a parte se manifestar e a presente decisão monocrática também viola texto expresso em lei”. Alega que “somente após a estabilização da decisão saneadora é que se inicia o prazo recursal previsto no art. 1003, §5o do CPC, não podendo a instancia de origem suprimir o prazo de interposição do recurso como no caso em tela”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão embargada não padece do vício apontado. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A ré interpôs agravo de instrumento da r. decisão na qual a MM. Juíza indeferiu a produção da prova pericial. No entanto, ao receber o presente recurso, foi constatado que a MM. Juíza já havia proferido sentença, o que motivou a conclusão de que o recurso estava prejudicado. Ademais, também foi assentado que “o agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu a produção probatória, o que não tem previsão de impugnação no art. 1.105 do CPC, devendo a parte, se o caso, observar o disposto no art. 1.009, §1o, do CPC”. Por outro lado, não conhecido o agravo de instrumento, não se cogita de omissão por ausência de análise das razões recursais que, obviamente não foram analisadas, nem de violação ao arts. 5o, LV, e 93, inc. IX. Também não houve contrariedade ao disposto nos arts. 9 e 10 do CPC, pois o contraditório na espécie seria inútil. Em relação às alegações deduzidas nos embargos de declaração referentes à tramitação e julgamento do processo originário, referidas matérias extrapolam os limites deste agravo de instrumento, o que obsta a sua análise, devendo ser suscitadas em recurso próprio e adequado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-ré. Intime-se Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 18 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora